Tribunal: TJDFT
Processo: 0731309-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731309-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de petição contendo requerimento de desistência do agravo de instrumento interposto (id 44692052). O recorrente somente pode desistir de recurso interposto antes da prestação jurisdicional sob pena de subversão da lógica processual. Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA INDEFERIDO. APRESENTAÇÃO APÓS PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COMPREENSÃO PELA RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O pedido de desistência só tem cabimento antes da prestação jurisdicional. A apresentação posterior enseja compreensão pela renúncia ao prazo recursal. Precedentes. II - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de Segurança n. 65.215/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8.11.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 17.11.2022.) PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de desistência do recurso somente é possível antes de seu julgamento. Precedentes. 2. Pedido de desistência indeferido. (DESIS no Recurso Especial n. 1.438.481/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9.5.2019, Diário da Justiça Eletrônico de 16.5.2019.) O agravo de instrumento foi julgado em 1.3.2023 (id 44090065), com a publicação do acórdão em 8.3.2023 (id 44322453), enquanto a referida petição foi apresentada em 16.3.2023. Observa-se que o feito já foi julgado e deu-se o exaurimento desta via recursal, de modo que não é possível homologar a desistência após encerrada a prestação jurisdicional. Indefiro o requerimento de homologação da desistência do agravo de instrumento. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator